Tribunal: TJMT
Processo: 1024494-26.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024494-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 22.665.158/0001-13 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRESTO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora." (STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

In casu
, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante, em arrestar bens dos recorridos, bem como o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GO AGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA nº 1022323-51.2023.8.11.0015, movida em face de ELEANDRO BERALDO E OUTRA, indeferiu a liminar pleiteada pela empresa autora, destacando a necessidade de maior instrução do feito.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta que se trata de processo executivo para entrega de coisa incerta, constituído de título líquido, certo e exigível, no entanto, mesmo presentes e demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, restou indeferida.

Alega que é público e notório que os executados ora agravados deixaram de adimplir com inúmeras dívidas, sendo que até mesmo fizeram uma nota à imprensa e que fora concedida tutela de urgência em outros processos distribuídos em outros juízos, pois reconheceram a urgência pela possibilidade de dilapidação de patrimônio.

Defende a necessidade de se conceder tutela antecipada recursal para conceder tutela de urgência cautelar, a fim de possibilitar a empresa agravante realizar arresto de bens em nome dos agravados antes mesmo de suas citações, para que seja possível garantir o recebimento da dívida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Liminar recursal indeferida (ID 187057174).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(187656662).

Sem contrarrazões recursais (ID 201827192).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.

Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil.

Como assenta Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu livro Manual de Direito Processual Civil, Editora
Jus Podivm
:

“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora." (STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

No caso, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante, em arrestar bens dos recorridos, bem como o perigo da demora.

Deferir este requerimento neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.

Ademais, como bem destacado na decisão atacada:

“4. Inobstante as argumentações da exequente, compulsando os autos, verifica-se que não perfaz evidenciada, de plano, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há elemento de prova que demonstre que os executados estejam em desequilíbrio financeiro, o que presumiria estado de insolvência ou, ainda, que estejam dilapidando seu patrimônio, sobretudo porque a obrigação poderá ser liquidada (art. 809 do CPC) e a constrição recair sobre os diversos imóveis pertencentes à parte executada (ids. 127811011/127812247).

5. Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa aos executados, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.”

Ademais, não se vislumbra, nem a parte credora, ora agravante, indicou e demonstrou a prática pelos devedores, ora agravados, de destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício tendente a impossibilitar o recebimento ao final da ação, ou que, principalmente, os requeridos não tenham patrimônio suficiente para cobrir a dívida apontada na exordial.

Assim, embora admissível o arresto antes da citação da parte requerida, é preciso estar presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil.

Logo, o arresto, na sistemática processual, não é uma faculdade arbitrária do credor, é medida excepcional, condicionada a pressupostos legalmente determinados, tornando-se precoce o deferimento do pedido na falta de probabilidade do direito alegado, e sem a prévia citação dos requeridos porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições.

Em outras palavras, é prematuro o pleito de arresto, ao menos na presente etapa processual, tendo em vista que não se apresentam sólidos os requisitos legais para a concessão da medida constritiva.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018 DO CPC - ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DE ARRESTO E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES À EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a incorporação de pessoas jurídicas, inclusive com atualização de cadastros dos agravados, não há que se falar que a agravante está pleiteando direito alheio em nome próprio.Com a juntada nos autos de origem da cópia da petição do agravo de instrumento pela agravante no prazo legal, não prospera a alegação de inobservância do disposto no artigo 1.018 do CPC.“(...)
Em regra, ANTES da CITAÇÃO não se autoriza o ARRESTO on-line, salvo em situações excepcionais.
Confessando o Agravante que não citou a parte por edital para “não ter custos”,
a decisão que indefere a penhora ANTES da CITAÇÃO deve ser mantida.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto”
(TJMT. RAI 1006269-65.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Com efeito, embora a penhora online constitua direito do credor, sem esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a situação do ARRESTO on line, ao qual é indispensável a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. Inteligência do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil/15. No caso, ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a relação processual. Ressalta-se que, no caso em exame, não foi localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da parte executada, limitando-se a postular o ARRESTO on line. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (AGRAVO de INSTRUMENTO Nº 70078381654, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 31/10/2018).”
(TJMT. RAI 1008339-21.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024